Tribunal: TJDFT
Processo: 0701501-95.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701501-95.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARISTON PEREIRA DA TRINDADE RECORRIDO: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A DECISÃO Trata-se de Recurso inominado em que pretende o recorrente a concessão da gratuidade judiciária. A Resolução no 140, de 24/06/2015 da Defensoria Pública do DF estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos. Para concessão da assistência judiciária há que se fazer uma análise da condição financeira da parte a fim de afastar o comprometimento do equilíbrio da sua economia doméstica com o pagamento dos emolumentos. Da análise dos documentos juntados, verifico que o autor apesar de possuir parte do seu salário tomado por descontos decorrentes de empréstimos consignados, percebe ainda o rendimento líquido mensal de R$ 7.250,00, que não está integralmente comprometido com as despesas comprovadas, de modo que o autor não faz jus ao benefício da assistência judiciária. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito